Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-04.2024.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
Classe :
Embargos de Declaração n
o
Agravo Interno no Recurso em Sentido Estrito n.º 8001585-04.2024.8.05.0063

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Embargante
: Helio Marcio da Silva Carneiro

Embargada: Delegacia Territorial de Polícia Civil de Conceição do Coité

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1.
Embargos de declaração
inter
postos contra acórdão que julgou prejudicado o agravo interno interposto
em face
de decisão monocrática que extinguiu recurso em sentido estrito.

2.

Recurso originário voltado ao trancamento de inquérito penal em situação em que já deflagrada a respectiva ação penal, inclusive em avançado estágio de tramitação, em fase de alegações finais.

3.
R
ecurso horizontal
em que se
alega omissão por ausência de indicação do número de outro processo em trâmite e ao pedido de adiamento d
a sessão de julgamento
para sustentação oral.

II. Questão em discussão.

4.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não
indicar o número d
e outro
processo regularmente em tramitação e não adiar a sessão de julgamento para viabilizar a sustentação oral no agravo interno.

III. Razões de decidir.

5.
A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não se prestando à direta postulação de que seja revisto o entendimento alcançado no
decisum
embargado.

6.
No caso em foco, o acórdão embargado
julgou o agravo interno prejudicado, diante de ter por objeto mediato o trancamento de inquérito policial já superado pela superveniência da denúncia e existência de ação penal em curso, o que enseja, por corolário lógico, a não apreciação de qualquer tema nele versado, sem que disso resulte omissão.

7
.
Ausente a mácula apontada pelo embargante ao julgado, torna-se imperativo rejeitar as postulações abrigadas no recurso horizontal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prejudicialidade do agravo interno afasta a análise de outras questões processuais
nele
suscitadas,
em face das quais é inviável
cogitar
a ocorrência de
omissão
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619; RITJBA, art. 187, I, “d”, e § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

n.º 8001585-04.2024.8.05.0063
, em que figuram, como Embargante,
Helio Marcio da Silva Carneiro

e
, como Embargado, o
T
itular da Delegacia Territorial de Polícia Civil de Conceição do Coit
é
, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator